Tribunal: TJDFT
Processo: 0719358-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719358-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSEMARY JESUS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA em favor de ROSEMARY JESUS DOS SANTOS, ambos qualificados, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Vara Criminal de Sobradinho, que, nos autos do Processo n° 0705897-75.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de revogação e/ou conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (ID 46871403 – Pág. 30). Na peça inicial (ID 46871392), o impetrante narra que a paciente foi acusada de, em tese, ter praticado as condutas descritas no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, alínea h, e artigo 288, todos do Código Penal. Diz que a denúncia foi oferecida no dia 11 de abril de 2022 e que a citação da ré foi determinada em 12 de abril de 2023. Acrescenta que a ré não foi citada e foi decretada a sua revelia, bem como a sua prisão preventiva. Anota que, em 02 de maio de 2023, foi cumprido mandado de prisão em desfavor da paciente. Argumenta que os fatos narrados na denúncia não compõem a realidade. Afirma que o crime praticado pela paciente não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa e que não existem passagens em sua folha penal, ou seja, não existem provas que a investigada se dedique a atividades criminosas ou que esse seja seu meio de subsistência. Adiciona que, como é primária, é facultado ao Ministério Público que seja feita uma proposta de acordo de não perseguição penal, uma vez nunca ter usufruído de tal benefício. Também registra que, em caso de condenação, a pena a ser aplicada seria a mínima e, provavelmente, o regime de condenação seria o aberto, de modo que a segregação cautelar é desproporcional. Menciona que a paciente tem residência fixa, profissão e advogado particular, sendo cabível à acusada responder ao processo em liberdade, com a aplicação de outras medidas cautelares. Discorre acerca dos requisitos da prisão preventiva. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, que seja imposta medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, colhe-se dos autos de origem que a paciente foi denunciada em razão do cometimento, em tese, das infrações descritas nos artigos 155, § 4o, incisos II e IV, artigo 61, inciso II, alínea h, e 288, todos do Código Penal, e que, após diligências para sua citação pessoal, não foi encontrada, tendo sido citada por edital. A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo Juízo de origem no dia 06/03/2023, para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (ID 158083532, dos autos de origem). À ocasião, o magistrado singular registrou que pelas peças de informação denota-se a existência das infrações e de veementes índícios de autoria atribuída à pessoa dos acusados ausentes, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos da presente ação penal. As infrações noticiadas nos autos devem ser reputadas graves, considerando o modo de agir do grupo infrator, assim como a da própria associação criminosa, cuja circunstância poderia demandar a necessidade da segregação cautelar para fins de resguardo da ordem pública. Com efeito, como bem ponderado pelo órgão ministerial, em sua manifestação, “Quanto ao periculum libertatis, este resta absolutamente demonstrado pela gravidade dos crimes imputados, uma vez que por diversas vezes praticaram delitos contra o patrimônio, geralmente em desfavor de idosos, nos quais, valendo-se de destreza, subtraíam seus pertences pessoais. Consta que os crimes cometidos por eles são dotados de tal profissionalismo, que impedem que as vítimas, inclusive, percebam a subtração no momento do crime. Ademais, os denunciados não foram localizados para citação, dificultando, assim, o prosseguimento do feito criminal, sendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.” Segundo consta da denúncia (ID 121440904, dos autos de origem), a paciente e outros representados associaram-se, em diversas circunstâncias de tempo e local que não se podem precisar exatamente, mas sabendo-se que compreendidas entre os anos de 2019 e 2022, no Distrito Federal, para o fim específico de cometer crimes, especialmente furto qualificado, consoante se mostrará. Observou-se que os denunciados perpetraram por diversas vezes delitos contra o patrimônio no Distrito Federal, geralmente em desfavor de idosos, nos quais, valendo-se de destreza, subtraíam seus pertences pessoais. Pois bem. Para a decretação excepcional da prisão preventiva devem estar presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada, bem como há fortes indícios de autoria. Isso porque, segundo consta no relatório final policial (ID 118937958, dos autos de origem) e na denúncia, em relação à paciente, foi possível identificar uma ligação de ERICA para a interlocutora ROSEMARY. Tal ligação foi extremamente importante no sentido de que ROSEMARY já estava identificada como AUTORA de outra ocorrência (ocorrência 4860/2021-13aDP), de igual modus operandi, apurada por esta Delegacia, cujas diligências posteriores identificaram como autoras as denunciadas ROSEMARY JESUS DOS SANTOS e TAIANE SANTOS FRANÇA. ROSEMARY forneceu seus dados para realização de cadastro na Sacaria Leal, conforme 2a Via da Nota Fiscal que acompanha o relatório da Seção, enquanto TAIANE, conforme extrato da tela das Casas Bahia, forneceu seus próprios dados para compra neste estabelecimento. A primeira fora presa 14 dias antes deste fato pela prática de FURTO em estabelecimento comercial no Recanto das Emas. Assim, a interceptação telefônica deixou clara a ligação de ROSEMARY e TAIANE à associação. A ligação entre ROSEMARY e a investigada ERICA denota preocupação com outros possíveis membros. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi da paciente e de seus comparsas, que revela a gravidade do delito, sobretudo por lesar pessoas idosas, mediante possível prática de crimes patrimoniais contra diversas vítimas no Distrito Federal É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Assim, diante do que consta nos autos, não há irregularidade na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, pois restou cabalmente evidenciado o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Deve se registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como residência fixa e profissão, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. À míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator